Tribunal: STF
Processo: HC 63415
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. CRIME DE QUADRILHA. CRIME PLURISSUBJETIVO:
NUMERO MINIMO DE AGENTES. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DE ALGUNS
AGENTES. IRRELEVÂNCIA.
- A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO A PARTICIPANTES DO CRIME DE
QUADRILHA OU BANDO, REDUZINDO A APENAS TRES O NUMERO DOS QUE RESTAM
CONDENADOS, NÃO REPERCUTE PARA DESFIGURAR O TIPO CRIMINAL QUE SE
CONSUBSTANCIOU, NO MOMENTO DE SUA CONSUMAÇÃO, PELA ATUAÇÃO COLETIVA
DE AGENTES EM NUMERO ALÉM DO MINIMO EXIGIDO.
- HABEAS CORPUS INDEFERIDO.